Tribunal: TJMT
Processo: 1037451-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037451-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON BORGHETTI registrado(a) civilmente como ANDERSON BORGHETTI - CPF: 040.257.199-16 (ADVOGADO), VALDEMAR GRANDO - CPF: 928.566.169-68 (AGRAVANTE), ALMEIDA E SANO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 09.310.882/0001-66 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE JUROS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REVOGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, manteve o cálculo elaborado pelo exequente para apuração de honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa e aplicou a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve excesso de execução em razão da suposta incidência indevida de juros mensais sobre o valor da causa atualizado; (
ii
) se a ausência de remessa dos autos à contadoria judicial configura nulidade da decisão por cerceamento de defesa; e (
iii
) se estão presentes os requisitos para manutenção do efeito suspensivo concedido ao recurso.

III. Razões de decidir

3. O cálculo apresentado no cumprimento de sentença observa estritamente o título executivo judicial, limitando-se à aplicação de correção monetária pelo INPC, sem qualquer incidência de juros, inexistindo excesso de execução.

4. A divergência apontada pelo agravante decorre da utilização de índice inadequado de atualização monetária, não se prestando a infirmar a correção da conta homologada.

5. A remessa dos autos à contadoria judicial constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, § 2o, do CPC, sendo desnecessária quando o julgador se considera apto a decidir com base nos elementos constantes dos autos.

6. Não há cerceamento de defesa quando o juízo aprecia fundamentadamente as planilhas apresentadas pelas partes e enfrenta os argumentos deduzidos, ainda que em sentido contrário ao interesse do recorrente.

7. Ausente a probabilidade do direito alegado, impõe-se a revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido, com revogação do efeito suspensivo.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste excesso de execução quando a apuração de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa observa apenas a correção monetária prevista no título executivo judicial. 2. A remessa dos autos à contadoria judicial é faculdade do magistrado e sua não realização não configura cerceamento de defesa quando o juiz se considera apto a decidir com base nos elementos dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 149, 523, § 1o, 524, § 2o, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.135.665/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 09.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por
VALDEMAR GRANDO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003365-64.2013.8.11.0086, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante, mantendo integralmente o cálculo apresentado pelo Exequente e aplicando as penalidades do art. 523, §1o, do CPC (multa e honorários de 10%).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da decisão agravada por ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, erro material e cerceamento de defesa; (
ii
) excesso de execução decorrente da indevida aplicação de juros de 1% ao mês sobre o valor da causa atualizado, o que teria gerado um acréscimo indevido de R$ 696.846,54; (
iii
) violação ao contraditório substancial e à ampla defesa; e (
iv
) necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Alega que o juízo de origem cerceou seu direito de defesa ao não determinar a conferência dos cálculos pela contadoria judicial, mesmo diante de controvérsia técnica expressa e da juntada de planilha oficial de cálculo (Web
CalcPro
- TJRS) que demonstraria o excesso de execução.

Argumenta que a sentença e o acórdão que formam o título executivo judicial fixaram honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa,

determinando apenas a aplicação de correção monetária, sem qualquer previsão de incidência de juros mensais sobre tal base.

Defende que, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula no 14, "arbitrados os honorários advocatícios em
percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento", sendo vedada a incidência de juros moratórios sobre o valor da causa.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, determinando-se: (i) a remessa dos autos à contadoria judicial; (
ii
) o reconhecimento do excesso de execução; e (
iii
) a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa.

Em decisão liminar (ID 324632866), foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença e a exigibilidade dos valores cuja legalidade se encontra sob discussão no agravo.

Em contrarrazões (ID 329739355), o Agravado refuta as alegações do Agravante, sustentando que: (i) não há juros no cálculo apresentado no cumprimento de sentença, mas apenas correção monetária pelo INPC; (
ii
) a divergência entre os cálculos decorre do uso indevido da TR pelo Agravante como indexador; (
iii
) não há cerceamento de defesa, pois o juízo examinou a planilha apresentada e constatou a ausência de juros; (
iv
) não há erro material na conta homologada; e (v) o Agravante age com má-fé processual ao distorcer a verdade dos fatos.

Requer o desprovimento integral do agravo, a revogação do efeito suspensivo concedido e a condenação do Agravante por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento interposto

por
VALDEMAR GRANDO
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003365-64.2013.8.11.0086, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora Agravante, mantendo integralmente o cálculo apresentado pelo Exequente e aplicando as penalidades do art. 523, §1o, do CPC (multa e honorários de 10%).

Pois bem. O
recurso não merece provimento.

A controvérsia central do presente agravo reside na alegação de excesso de execução decorrente da suposta aplicação indevida de juros de 1% ao mês sobre o valor da causa atualizado, o que teria gerado um acréscimo indevido de R$ 696.846,54 (seiscentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Após detida análise dos autos, verifico que a premissa fática que fundamenta o recurso não se sustenta.

Conforme
reconhecido expressamente pela decisão de primeiro grau

e
demonstrado pelo Agravado em suas contrarrazões, não há incidência de juros no cálculo apresentado no cumprimento de sentença, mas apenas correção monetária pelo INPC.

A decisão agravada foi clara ao consignar que
"as premissas relativas à juros não constam no cálculo, pois são inaplicáveis à hipótese, já que se trata de apuração dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado do débito do processo originário, ou seja, no qual deve incidir apenas a correção monetária, posto
que os juros seriam devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. Há apenas a inclusão de correção monetária pelo INPC, a qual é perfeitamente possível."

Examinando a planilha de cálculo apresentada pelo Agravado no cumprimento de sentença (ID 148170881 do processo de origem), constata-se que, de fato, não há campo ou fórmula de juros, mas apenas a atualização monetária pelo INPC, índice amplamente aceito pela jurisprudência para atualização de débitos judiciais.

A divergência entre os cálculos decorre, na verdade, da utilização pelo Agravante do índice TR como fator de correção monetária em sua planilha (ID 157963795 do processo de origem), em contraste com o INPC utilizado pelo Agravado.

A TR, como é sabido, foi afastada pela jurisprudência como indexador adequado para atualização de débitos judiciais, por não refletir adequadamente a inflação e a desvalorização da moeda.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que o cálculo apresentado pelo Agravado está em conformidade com o título executivo judicial, que determina a aplicação de correção monetária sobre o valor da causa para fins de apuração dos honorários advocatícios.

Quanto à alegada nulidade da decisão por ausência de remessa dos autos à contadoria judicial, também não assiste razão ao Agravante.

No caso em apreço, o juízo de origem examinou a planilha apresentada pela exequente, constatou a ausência de juros no cálculo, identificou que o índice aplicado foi o INPC e concluiu corretamente que não há excesso de execução. Diante desse cenário, não havia complexidade técnica a exigir intervenção da contadoria judicial.

Isso porque o contabilista é auxiliar da Justiça (art. 149, do CPC) e sua atuação constitui faculdade do juiz, conforme estabelece o art. 524, §2o, do CPC,
verbis
:
"Para
a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado"

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a remessa dos autos à contadoria judicial é uma faculdade do juiz, não configurando cerceamento de defesa quando o magistrado se considera apto a decidir com base nos elementos constantes dos autos:

"
AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CONTRATOS. PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. PRECLUSÃO TEMPORAL.

TEMPESTIVIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA no 283/STF. REEXAME DE PROVAS.

INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. O recurso especial inadmitido impugna acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).

2. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida
assenta-se
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 4. O pedido de reconsideração formulado pela parte não é apto a interromper o prazo recursal. Precedentes.

5. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.

6. Conforme a dicção do art. 475-B, § 3o, do CPC/1973, não existe a obrigatoriedade, mas a simples faculdade de o juiz remeter os autos à Contadoria Judicial para comprovar a exatidão dos cálculos, na fase de cumprimento de sentença.

7. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.135.665/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017,
DJe
de 20/11/2017, destaquei.)

No que tange à alegação de cerceamento de defesa, também não merece acolhimento. O juízo de origem enfrentou adequadamente os argumentos apresentados pelo Agravante, analisou as planilhas juntadas aos autos e fundamentou sua decisão de forma clara e suficiente, não havendo que se falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, o Agravante teve plena oportunidade de apresentar seus argumentos e provas, inclusive juntando planilha de cálculo elaborada segundo sua metodologia. O fato de o juízo não ter acolhido sua tese não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, embora tenha sido deferido parcialmente em decisão liminar, com a análise mais aprofundada do mérito recursal, verifica-se que não estão presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, uma vez que não há probabilidade do direito invocado pelo Agravante, conforme demonstrado acima.

Diante do
exposto,
NEGO

PROVIMENTO

a
o
A
gravo de
I
nstrumento, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada.

Condeno o Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026